Tribunal: TJDFT
Processo: 0737127-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio da quantia de R$1.562,47 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) no Sisbajud. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantia bloqueada em conta-corrente da executada é impenhorável, conforme art. 833, IV e X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente demonstração de que os valores bloqueados em conta-corrente ostentam natureza de verba alimentar, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não se reconhece impenhorabilidade da quantia constrita, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido desprovido.